Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726433-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEVER CLEMENTE COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, ANA PAULA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA REU: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Após a apresentação da emenda a inicial, a parte autora manifesta sua desistência da presente ação rescisória (ID 48853179). Portanto, diante do pedido de desistência manifestado antes mesmo da citação da parte requerida, impõe-se a homologação do pleito, ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485, inciso VIII, do CPC, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...). VIII - homologar a desistência da ação; (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Nos termos do art. 87, inc. VII, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, a homologação dar-se-á por decisão monocrática do relator. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [...]” Com essas considerações, homologo a desistência da presente ação rescisória e, assim, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas e honorários. Intime-se e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de estilo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador